Tribunal: STF
Processo: HC 227669
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fatos e provas. Excesso de prazo. Complexidade da causa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Quanto à alegação da defesa de “falta dos requisitos da prisão cautelar”, o Tribunal de origem dispôs que, “na denúncia da Operação 'Águia na Cabeça' em face dos referidos Delegados, não há nenhuma menção ao indiciamento do Paciente, de modo que, pelo menos neste momento, não há suspeita de falsa incriminação do Paciente pela autoridade policial investigada. Não há qualquer indicativo de que o indiciamento do Paciente também tenha sido fruto de corrupção, subsistindo, portanto, os motivos autorizadores da segregação cautelar, devendo ser analisado no recurso de apelação se o conjunto probatório reunido é suficiente para comprovar a autoria delitiva”. 



    2. No ponto, eventual acolhimento da tese defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus.



    3. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



    4. No caso, assim como consta no acórdão impugnado, “trata-se de ação penal complexa (com pluralidade de Réus e crimes) e o tempo de prisão cautelar do Agravante, no momento, não se mostra desproporcional frente à condenação de 37 (trinta e sete) e 6 (seis) meses de reclusão imposta na sentença, tendo sido determinada a expedição da guia de execução provisória”.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.